Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706852-75.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ALGAR TELECOM S/A, ALGAR TELECOM S/A, ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 38834209, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo legal. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora